Tribunal: TJSP
Processo: 1007822-73.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA de PARCIAL procedência. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RÉU que NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR EM RELAÇÃO À FRAUDE. ART. 373, II, CPC. DESCONTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE CONTRATO NÃO CELEBRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA de PARCIAL procedência. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RÉU que NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR EM RELAÇÃO À FRAUDE. ART. 373, II, CPC. DESCONTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE CONTRATO NÃO CELEBRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira. AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSOS PROVIDOS.